Tribunal: TJMT
Processo: 1010302-83.2024.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010302-83.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARMEN SUELI ZANATTA - CPF: 514.361.321-34 (APELADO), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), ELISANJELA SIMONE ZANATTA - CPF: 831.768.531-49 (APELADO), CRISTHIANE KELLY ZANATTA - CPF: 991.500.181-91 (APELADO), HERBESON LUIZ ZANATTA - CPF: 929.435.941-72 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CARMEN SUELI ZANATTA - CPF: 514.361.321-34 (APELANTE), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), ELISANJELA SIMONE ZANATTA - CPF: 831.768.531-49 (APELANTE), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), CRISTHIANE KELLY ZANATTA - CPF: 991.500.181-91 (APELANTE), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), HERBESON LUIZ ZANATTA - CPF: 929.435.941-72 (APELANTE), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DOS DEPENDENTES APÓS PERÍODO DE REMISSÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ESTIPULANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por cooperativa estipulante de plano de saúde coletivo por adesão, inconformada com sentença que declarou nula a cláusula de exclusão automática dos dependentes após o falecimento do titular e assegurou sua permanência no plano, mediante pagamento integral das mensalidades. A sentença também condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) saber se é válida a exclusão automática de dependentes de plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento do titular e fim do período de remissão;
ii
) saber se há responsabilidade solidária da estipulante e se é cabível indenização por dano moral decorrente da conduta praticada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo autogestão (Súmula 608/STJ). Deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, especialmente em cláusulas restritivas.

4. A jurisprudência do STJ admite a sucessão da titularidade por dependentes já inscritos, mesmo em planos coletivos por adesão, desde que assumam integralmente os encargos, à luz dos
arts
. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998 e da Súmula Normativa no 13 da ANS.

5. A manutenção do vínculo por longo período após o óbito do titular, com pagamento regular e ausência de comunicação clara quanto à transitoriedade, gera legítima expectativa de continuidade e caracteriza
supressio
.

6. A estipulante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falha de informação e ausência de cooperação na preservação do vínculo contratual (art. 7o,
p.u
., CDC), não podendo ser considerada mera intermediária.

7. A interrupção abrupta da cobertura, em contexto de vulnerabilidade (idosa hospitalizada e gestante), agravou o sofrimento dos autores e violou os deveres de boa-fé objetiva e função social do contrato, legitimando a indenização por dano moral.

8. O valor da indenização fixado em R$ 2.500,00

(dois
mil e quinhentos reais)
por autor se mostra proporcional e adequado à extensão do dano e à função pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cláusula de exclusão automática de dependentes de plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento do titular, quando não observada a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o dever de informação. 2. A estipulante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por danos decorrentes de falha na comunicação e cooperação para a continuidade do vínculo. 3. A interrupção da cobertura assistencial em contexto de fragilidade e ausência de alternativas viáveis caracteriza dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III, e 6o; CC,
arts
. 186, 927 e 406, §1o; CDC,
arts
. 6o, III, 7o,
p.u
., e 47; Lei no 9.656/1998,
arts
. 30 e 31.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.780.206/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 24.09.2020; STJ, REsp 1.871.326/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.09.2020; TJMT,
Ap

Cív
1042453-04.2023.8.11.0002, Rel. Des.a
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2025; Súmula 608/STJ; Súmula Normativa 13/ANS.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais
ajuizada por
Carmen Sueli Zanatta,
Elisanjela
Simone Zanatta,
Cristhiane
Kelly Zanatta e
Herbeson
Luiz Zanatta
em face de
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
e da Apelante.

O Juiz sentenciante confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos. De conseguinte, declarou nula a cláusula de exclusão automática dos dependentes após o falecimento do titular e assegurou a manutenção dos autores no plano de saúde nas mesmas condições contratuais, inclusive quanto à acomodação, mediante pagamento integral das mensalidades; condenou as Rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)
para cada autor (total de R$ 10.000,00), corrigidos monetariamente; e condenou as Rés ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00
(três mil reais)
, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante, em síntese, que o falecimento do titular do plano ensejou a aplicação da cláusula de seguro remissão, a qual assegurou a manutenção da cobertura por 36 (trinta e seis) meses, findo o qual competia exclusivamente aos dependentes adotar providências para migração a nova apólice, inexistindo previsão contratual que autorizasse a sucessão da titularidade no plano coletivo por adesão, à luz das Resoluções Normativas da ANS invocadas.

Relata que houve comunicação acerca do encerramento da cobertura ao término do período de remissão, inexistindo violação ao dever de informação, além de inexistir ingerência da cooperativa estipulante sobre a exclusão de beneficiários ou sobre os atos praticados pela operadora do plano de saúde.

Afirma que não praticou ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil, inexistindo demonstração de dano moral ou de nexo causal entre eventual prejuízo suportado pelos apelados e conduta atribuível à Apelante, além de impugnar, de forma subsidiária, o montante indenizatório fixado, por reputá-lo desproporcional.

Ao final, requer provimento do recurso para reformar a sentença, com a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nas contrarrazões, os apelados, Carmen Sueli Zanatta,
Elisanjela
Simone Zanatta,
Cristhiane
Kelly Zanatta e
Herbeson
Luiz Zanatta, pugnaram pelo não provimento do Recurso.

Não há contrarrazões da Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico em relação ao Recurso da Cooperativa.

Referente ao Recurso de Apelação interposto por Carmen Sueli Zanatta,
Elisanjela
Simone Zanatta,
Cristhiane
Kelly Zanatta e
Herbeson
Luiz Zanatta, oportunizada a regularização do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, os Recorrentes permaneceram inertes, o que conduziu ao não conhecimento do apelo, em razão da deserção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Carme
n
Sueli Zanatta
,
Elisanjela
Simone Zanatta
,
Cristhiane
Kelly Zanatta
e
Herbeson
Luiz Zanatta
ajuizaram
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Reparação de Danos Morais
em face de
Unimed Vale do Sepotuba Cooperativa de Trabalho Médico
e
Cooperativa Sicredi Sudoeste MT
, alegando que são usuários do plano de saúde há mais de 20 (vinte) anos, na condição de dependentes do esposo/genitor, falecido em 13/02/2021, e que o titular sempre adimpliu as mensalidades, com manutenção do vínculo contratual por força de benefício previsto no contrato.

Afirmaram que foram surpreendidos com a suspensão/exclusão do plano, sob a justificativa de inexistência de direito à continuidade por se tratar de plano coletivo.

Relataram que, após solicitarem a manutenção do plano, com troca de titularidade para Carme
n
Sueli Zanatta, mencionada como cooperada junto ao Sicredi, receberam “informativo de encerramento auxílio remissão”, no qual a Unimed comunicou o término do benefício em 01/08/2024 e a manutenção do plano da primeira autora apenas até 06/08/2024, em caráter excepcional, em razão de internação hospitalar.

Argumentaram que o comunicado buscaria forçar o cancelamento do plano para viabilizar nova contratação, em valor superior ao praticado, defendendo a ilegalidade do cancelamento e a abusividade de cláusulas que impeçam a continuidade do vínculo após o óbito do titular.

Requereram, em tutela de urgência, a imediata manutenção do plano de saúde, com nulidade dos registros de cancelamento; e no mérito, a confirmação da medida e a procedência dos pedidos para assegurar a manutenção do plano nas mesmas condições contratuais, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação, a Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste sustentou que atuou apenas como intermediária na relação do plano de saúde, sem ingerência sobre inclusão ou exclusão de beneficiários. Afirmou que o contrato possui natureza coletiva por adesão, com titularidade do Sr. Elso Luiz Zanatta, e que, com o óbito, houve a exclusão dos dependentes, nos termos das Resoluções Normativas n.o 195/2009 e 412/2016 da ANS.

Relatou que a contratação do seguro remissão garantiu a continuidade da cobertura por 36 (trinta e seis) meses após o falecimento do titular e que, ao término do período, não houve solicitação de migração pelos beneficiários.

Já a Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico suscitou a ilegitimidade ativa dos Autores para pleitear a manutenção em plano de saúde coletivo por adesão, bem como a impossibilidade de sucessão da titularidade após o término do período de remissão, por falta de previsão contratual, sustentando a inaplicabilidade da Súmula Normativa n.o 13 da ANS aos planos coletivos por adesão.

Afirmou que cumpriu a liminar deferida, promoveu a notificação acerca do encerramento do auxílio remissão e ofertou alternativas administrativas, como contratação de novo plano ou portabilidade. Defendeu a regularidade da conduta e rechaçou a pretensão indenizatória, por inexistência de dano moral e ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: i) declarar nula a cláusula contratual que previa a exclusão automática dos dependentes após o falecimento do titular e determinar a manutenção dos autores como beneficiários do plano de saúde, nas mesmas condições contratualmente pactuadas, inclusive quanto à acomodação, mediante pagamento integral das mensalidades;
ii
) condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (
Verbete
S
u
mula
r
362/STJ) e juros de mora a partir da citação, à taxa de 1% ao mês até 28/08/2024 e, após essa data, conforme o art. 406, §1o, do Código Civil, calculados pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA;
iii
) condenar as Requeridas ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 85, §8o, do CPC.

Inconformada, a corré Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia reside na validade da exclusão dos dependentes após o período de remissão decorrente do falecimento do titular
do plano de saúde
.

Desde já, registro que os contratos de plano de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Verbete 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”.

Assim, na hipótese, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), especialmente em casos que envolvem cláusulas restritivas de direito, como as
que disciplinam hipóteses de cancelamento ou exclusão de beneficiários.

A Apelante sustenta que o óbito do titular ensejou a incidência do benefício de remissão pelo período de 36 (trinta e seis) meses e que, esgotado esse lapso, incumbia aos dependentes adotar as providências necessárias à migração para outro plano, inexistindo, no âmbito dos contratos coletivos por adesão, previsão de sucessão da titularidade.

Essa
argumentação não se sustenta à luz da orientação normativa e jurisprudencial aplicável ao caso. Com efeito, a Súmula Normativa n.o 13 da ANS,
que estabelece: “
O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo
.”.

Embora os contratos coletivos por adesão possuam peculiaridades quanto à elegibilidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou compreensão no sentido de que, falecendo o titular, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão e a manutenção do vínculo, desde que assumam integralmente o pagamento, mediante interpretação sistemática dos
arts
. 30 e 31 da Lei n.o 9.656/1998,
devendo tal interpretação ser lida em conjunto com os princípios da confiança e da proteção ao consumidor
hipervulnerável
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR.

1. Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular.

2. Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo".

3. Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão.

4.
Hipervulnerabilidade
do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema.

5. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. Julgados desta Corte Superior.

6. O agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada.

7. Agravo Interno não provido. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no REsp 1780206/DF, Relator Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino
, publicado no
DJe
em 24/09/2020).

(...) 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular.

3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art. 3o), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5o), como nos contratos empresariais, seja por relação "de caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9o), como nos contratos por adesão.

4. É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos.

5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica,
aplicam-se-lhes
as regras dos
arts
. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais.

6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos
arts
. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral.

7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei no 10 .741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
.

8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (STJ, Terceira Turma, REsp: 1871326 RS 2020/0003578-1, Relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no
DJe
09/09/2020).

Ademais, o conjunto probatório evidencia a formação de legítima expectativa de continuidade da relação contratual, na medida em que os
A
utores permaneceram vinculados ao plano de saúde por lapso temporal significativo após o falecimento do titular, com adimplemento regular das mensalidades, circunstância que, à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, obsta a ruptura unilateral e abrupta do vínculo sem a observância dos deveres anexos de lealdade, cooperação e informação, bem como sem a disponibilização efetiva, clara e adequada de alternativas assistenciais compatíveis, sobretudo em contexto marcado por acentuada vulnerabilidade.

No caso, os
A
utores mantêm vínculo contratual com o plano de saúde há mais de 13 (treze) anos,
pelo que
a tentativa de exclusão sobreveio em momento de extrema fragilidade pessoal, com a autora Carmen Sueli, pessoa idosa, em internação hospitalar, e a autora
Cristhiane
Kelly em estado gestacional, circunstâncias que acentuam o dever de cautela e de proteção por parte das fornecedoras do serviço.

A manutenção do contrato por período significativo após o óbito do titular, inclusive após o término do período de remissão contratualmente previsto, com recebimento das contraprestações sem qualquer ressalva quanto à transitoriedade do vínculo
, conduziu à consolidação da situação jurídica em favor dos beneficiários, incidindo, na espécie, a figura da
supressio
, que impede o exercício tardio de prerrogativa contratual em desconformidade com a confiança legitimamente instaurada ao longo do tempo.

Nesse cenário, revela-se escorreita a sentença ao reconhecer a abusividade da exclusão automática dos dependentes e assegurar-lhes a permanência no plano de saúde nas mesmas condições assistenciais anteriormente usufruídas,
mediante pagamento integral.

Em
situaç
ões semel
hantes
,
es
te Tr
ibunal tem
deci
dido
:

(...)
III. Razões de decidir.

3. A relação jurídica entre a beneficiária e a operadora de plano de saúde é de natureza consumerista, sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

4. A beneficiária que permaneceu por longo período (mais de 15 anos) como dependente em plano de saúde coletivo, mesmo após o divórcio, possui o direito de ser migrada para um plano individual ou familiar, mantendo-se as condições de cobertura e preço que usufruía, com o aproveitamento integral das carências já cumpridas, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Aplicação analógica do art. 30, §§ 2o e 3o, da Lei no 9.656/98, do art. 3o, § 1o, da RN 195/2009 da ANS e da Súmula Normativa 13 da ANS.
(...).
(
TJ
MT, Quarta Câmara de Direito Privado,

Apelaçã
o C
ível
1042453-04.2023.8.11.0002,
relatora De
semba
rgadora
Anglizey

Solivan
De Oliveira,
Publicado no DJE 09/07/2025)
.

No que concerne à responsabilidade da Cooperativa Sicredi,
esta
se apresenta de forma solidária, por integrar a cadeia de fornecimento do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
O conjunto probatório evidencia falha no dever de informação (art. 6o, III, do CDC), uma vez que os
A
utores não foram previamente cientificados, de modo claro e individualizado, acerca das alternativas disponíveis para manutenção do vínculo ou assunção da titularidade antes do cancelamento da cobertura.

A alegação de atuação como mera intermediária, sem ingerência sobre inclusão ou exclusão de beneficiários, não procede. Ainda que a operadora execute, operacionalmente, a exclusão/cancelamento, a estipulante integra a cadeia de fornecimento e participa do arranjo contratual que viabiliza a adesão e a permanência no plano coletivo, razão pela qual responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha de informação e de cooperação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

Ademais, as Resoluções Normativas da ANS que delimitam atribuições administrativas da estipulante não afastam a incidência do CDC, nem excluem a responsabilidade quando, como no caso, o término da remissão exigia providências concretas e orientação clara aos beneficiários (assunção de titularidade, migração ou portabilidade), sob pena de desassistência em serviço essencial.

Assim, ainda que não detenha ingerência técnica sobre o sistema da operadora, a estipulante tinha dever jurídico de informar de modo adequado e de cooperar para a continuidade assistencial, ônus que não foi demonstrado como cumprido de forma clara, individualizada e tempestiva.

Na
sentença
o Juiz
a quo
, com acerto, consignou que a
falta
de comunicação adequada e de medidas concretas voltadas à preservação da continuidade do atendimento vulnerou os postulados da boa-fé objetiva e da confiança legítima, fazendo remissão a precedentes que atribuem o dever de notificação tanto à operadora quanto à contratante/estipulante.

Desse modo, não há espaço para a exclusão da responsabilidade da estipulante, porquanto o dano experimentado decorreu do modo como se operou a ruptura do vínculo contratual e do déficit informacional verificado, circunstâncias imputáveis ao funcionamento conjunto do arranjo contratual mantido pelas
R
és.

Quanto ao
dano moral,
não se trata de situação decorrente unicamente da extinção do vínculo contratual ou da controvérsia jurídica acerca da manutenção dos beneficiários após o término do período de remissão, mas, sobretudo, do contexto de acentuada vulnerabilidade a que os autores foram submetidos, surpreendidos com a interrupção da cobertura assistencial em momento de particular sensibilidade, marcado pela internação hospitalar de Carmen Sueli e pelo estado gestacional de
Cristhiane
Kelly.

A conduta das
R
és, ao promover a ruptura da cobertura sem assegurar solução concreta, tempestiva e eficaz para a continuidade do atendimento médico-hospitalar, vulnerou os deveres anexos da boa-fé objetiva e o postulado da função social do contrato, porquanto intensificou a angústia, a insegurança e o sentimento de desamparo experimentados pelos beneficiários em cenário de risco concreto à saúde, extrapolando, com clareza, os limites do mero aborrecimento inerente às vicissitudes contratuais e caracterizando ofensa relevante à esfera extrapatrimonial.

Nessa linha, a interrupção da cobertura de plano de saúde em ambiente de fragilidade e iminente risco à integridade física incide diretamente sobre o núcleo essencial do direito fundamental à saúde e sobre a dignidade da pessoa humana, circunstância que legitima, por si, a reparação por danos morais.

Em relação
à fixação do valor da indenização por danos morais, certo é que não se mostra tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Afinal, é difícil dimensionar o sofrimento que não se experimentou, já que a dor ganha forma em cada corpo de maneira única. Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, também não pode ser irrisório.

Nesse contexto, o valor arbitrado na sentença, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença, revela-se adequado ao caso, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de cumprir a função reparatória e pedagógica da indenização.

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 3.100,00 (três mil e cem reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026